Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITAS. ACIDENTE PESSOAL. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DE APÓLICES. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA E INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não constitui cerceamento de defesa a juntada de documentos, em cumprimento de ordem judicial, seguida da prolação da sentença, quando o teor destes documentos é conhecido pela parte contrária, eis que se trata dos comprovantes de débito automático, em conta corrente do cliente, do pagamento dos prêmios mensais relativos ao contrato de seguro de vida firmado entre os litigantes.

2 – Não constitui sentença extra petita o desfecho fundado em apólice de seguro acostada aos autos, que foi renovada sucessivamente, sem interrupções e com a comprovação dos pagamentos dos prêmios, nos moldes do art. 758, do CC, se o réu, instado a apresentar a apólice contemporânea ao infortúnio, deixa de fazê-lo.

3 – No caso concreto, a interpretação conjunta da conclusão pericial acerca da redução da capacidade do segurado aliada às das cláusulas contratuais, evidenciam que o valor da condenação decorreu do cálculo aritmético explicitado, acertadamente, na sentença.

4 - Negado provimento a ambos os recursos.